Tribunal: TJBA
Processo: 8085913-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085913-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIA NUNES CARMO

Advogado(s)
:
VANUSIA MENDES DE JESUS

APELADO: CARINE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: Apelação Cível. Responsabilidade
c
ivil. Injúria
r
acial. Dano
m
oral
c
onfigurado. Valor
i
ndenizatório Mantido. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando o apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 devido a injúria racial.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em definir se houve comprovação do dano moral decorrente da injúria racial, bem como, se o valor fixado para a indenização está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O dano moral restou comprovado por meio de prova testemunhal que corroborou a alegação da autora sobre a injúria racial.

4. A injúria racial é suficiente para configurar dano moral, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto (dano in re ipsa).

5. O valor da indenização de R$ 15.000,00 é compatível com a gravidade da ofensa e com as condições econômicas das partes, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e não provido para manter os
termos da sentença originária
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação sob o
nº
8085913-29.2019.8.05.0001
, em que é a
pelante

JOSÉ MARIA NUNES CARMO

e a
pelado

CARINE DOS SANTOS SOUZA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.